Tribunal: TJSP
Processo: 2352204-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Diferenças resultantes do valor controvertido do débito – Caso em que o agravante deixou de impugnar de forma oportuna e especificada o cálculo elaborado pelo exequente, limitando-se a reiterar a existência de saldo remanescente referente ao pagamento do valor incontroverso – Preclusão temporal configurada – Prescrição intercorrente com relação às

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Diferenças resultantes do valor controvertido do débito – Caso em que o agravante deixou de impugnar de forma oportuna e especificada o cálculo elaborado pelo exequente, limitando-se a reiterar a existência de saldo remanescente referente ao pagamento do valor incontroverso – Preclusão temporal configurada – Prescrição intercorrente com relação às parcelas inadimplidas entre a data final do cálculo de liquidação (08/2017) e a implantação do benefício (01/2018) – Inocorrência – Inércia do autor não caracterizada – Caso em que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu somente em 15/06/2023 e o pedido de adimplemento foi apresentado em 22/08/2023 – Honorários advocatícios impostos à Fazenda Pública em caso de rejeição total ou parcial da impugnação – Cabimento – Art. 85, § 7o, do novo CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.